Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-80.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709357-80.2022.8.07.0014 RECORRENTES: LUCAS VINÍCIUS PEREIRA VASCO, LEONARDO HENRIQUE MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça. 3.1. Sendo firme a palavra da vítima quanto ao emprego de violência física e moral, consubstanciada no anúncio do assalto, pressão no pescoço e empurrão para fora do veículo subtraído, inconteste a presença das elementares do art. 157 do Código Penal, a despeito da ausência de laudo pericial. 4. O vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem. 4.1. Restando demonstrado o consentimento quanto ao roubo empreendido pelo comparsa, não tendo sido tomada efetiva conduta para refrear sua conduta, mas, do contrário, comprovada a comunhão de esforços e a adesão à vontade do correu, não há se falar em afastamento da majorante do concurso de agentes e consequentemente em desclassificação para o delito de roubo simples. 5. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, ainda que fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena. 6.Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando a absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime. Assevera que não há prova da existência de concurso de pessoas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010